Tribunal: TJMT
Processo: 1005104-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração n. 1005104-75.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: ESPÓLIO DE LEONÍDIO BALBINO GUIMARÃES
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE LEONÍDIO BALBINO GUIMARÃES em face da decisão que negou seguimento ao recurso especial, sob o fundamento da deficiência de fundamentação e necessidade de identificação do dispositivo legal violado, nos termos da Súmula 283 e 284 do STF – id. 92465465 -.
Em síntese, sustenta a embargante que o recorrente tem demonstrado (comprovado) com clareza e de forma objetiva que o cerne da questão está relacionado a existência do vicio insanável na inscrição da divida ativa do crédito tributário, razão pela qual não incide a Súmula 284 do STF.
Assevera, ainda, que a parte recorrente faleceu muito antes do ajuizamento da ação executória, o que impede o redirecionamento da execução, ante a ausência de pressupostos validos.
Tempestividade dos embargos de declaração no id. 94275478.
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pelo embargado.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, é certo que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Por outro lado, cumpre ressaltar que o juízo de admissibilidade realizado por esta Vice-Presidência é precário, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça proceder ao exame definitivo de admissibilidade por meio do agravo em recurso especial.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL NÃO COMPROVADO, NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR. ARTS. 1.003, § 6o, E 1.029, § 3o, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...) II. A decisão proferida pelo Tribunal de origem, em juízo prévio de admissibilidade do Recurso Especial, não vincula o Superior Tribunal de Justiça, ao qual compete o juízo definitivo de admissibilidade do apelo nobre. Precedentes. (...)”.
(AgInt no AREsp 1217393/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018).
Diante disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é que o único recurso cabível da decisão que nega seguimento ao recurso especial é o agravo do art. 1.042, CPC, exceto quando se tratar de decisão genérica, teratológica, ou com erro de premissa.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior de Justiça firmou-se no sentido de que o agravo em recurso especial é único recurso cabível contra a decisão de inadmissibilidade do recurso na origem, razão pela qual os embargos de declaração opostos em face de referida decisão não interrompem o prazo recursal para a interposição do respectivo agravo nos próprios autos, salvo se a decisão for manifestamente genérica ou deficitária que sequer possibilite a compreensão dos argumentos utilizados para inadmitir o recurso especial, o que não é o caso dos autos. Precedentes.
2. Considerando que a recorrente foi intimada da decisão agravada em 13/05/2017 e que os embargos de declaração opostos não interromperam o prazo recursal, o agravo interposto em 24/07/2020 é intempestivo.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1754753/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO À DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/2015.
II. Na forma da jurisprudência, "vigora no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça o posicionamento de que o agravo previsto no art. 1.042 do Novo CPC/2015 é o único recurso cabível contra a decisão que não admite recurso extraordinário lato sensu na origem, de modo que os embargos de declaração opostos, nesse caso, não interrompem o prazo para a interposição do agravo em recurso especial" (STJ, AgInt no AREsp 1.030.934/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/06/2017). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.378.826/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/04/2019; AgInt no AREsp 1.169.782/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/02/2018; AgInt nos EDcl no AREsp 1.132.241/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 19/12/2017; AgInt no AREsp 1.002.982/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/05/2017; AgInt no AREsp 850.272/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 20/02/2017.
III. Malgrado tal posicionamento, "a Corte Especial firmou o entendimento de que a oposição de embargos de declaração à decisão que na instância ordinária nega seguimento ao recurso especial interrompe o prazo para a interposição de agravo para o Superior Tribunal de Justiça nos casos em que proferida de forma tão genérica que nem sequer permite a interposição do agravo" (STJ, AgInt no AREsp 1.133.585/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 31/10/2017), o que, contudo, não é o caso dos autos, não havendo falar em cabimento de Embargos de Declaração e interrupção do prazo para a oposição do adequado recurso.
IV. No caso, conforme certificado nos autos, a decisão que inadmitiu o Recurso Especial foi disponibilizada em 30/10/2017, segunda-feira, considerando-se publicada em 31/10/2017, terça-feira - na vigência do CPC/2015 -, sendo o Agravo em Recurso Especial interposto somente em 20/06/2018, quarta-feira, após o transcurso do prazo recursal de 30 dias úteis (prazo em dobro da Fazenda Pública).
V. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1493248/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020)
No caso, a fundamentação apresentada pela parte embargante para afastar a incidência da Súmula 284 do STF, trata-se de rediscussão da matéria, uma vez que utiliza dos fundamentos já apresentado no recurso especial para demonstrar o equivoco do acórdão impugnado.
Logo, tem-se que não há qualquer contradição ou omissão quanto à questão, bem como que, caso não concorde com a decisão que inadmitiu o recurso especial, contra ela cabe agravo ao STJ, com fundamento no art. 1.042 do CPC, oportunidade em que a parte poderá levar as questões ao exame da Excelsa Corte.
Assim, não há que se falar em omissão na decisão impugnada.
Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça